Tribunal: TJMT
Processo: 0025469-54.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025469-54.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 594.812.851-20 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Relator - Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 1o vogal - Des. Luiz Carlos da Costa, 2o vogal - Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a vogal - Desa Helena Maria Bezerra Ramos e 4a vogal - Desa. Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGADO E MANTEVE A SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N. 12.016/09 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF – AUSENCIA DE VÍCIO NO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Compreendem-se no pedido principal as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios (art. 322, § 1o, do CPC/15), de modo que a condenação da parte vencida ao seu pagamento independeria de requerimento da parte, entretanto, considerando que a causa trata-se de Mandado de Segurança e havendo disposição literal em contrário à condenação à verba de sucumbência (art. 25 da Lei 12.016/2009), além de súmulas que pacificam acerca do ponto (súmulas 105 do STJ e 512 do STF) e, considerando, ainda que já tendo sido decidido no ARE 962.080, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, que não incide a sucumbência recursal disposta no art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança, a teor da Súmula 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009, inexiste qualquer omissão a ser suprida no Acórdão.

Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CÉLIA REGINA DA COSTA
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0025469-54.2014.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo apelado, o qual manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública que nos autos do mandado de segurança impetrado por Celia Regina da Costa, assegurou a acumulação de cargos de Professora como de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Em suas razões recursais (ID. 96012482), a embargante alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Neste contexto, a embargante requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 98372462), com o argumento de que não ocorreu omissão.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

De início, convém anotar que o reclamo deve ser conhecido, porquanto tempestivo e obediente aos demais requisitos formais.

Antes de analisar-se a argumentação lançada, saliente-se que, a respeito dos embargos declaratórios, sem discrepar do ordenamento anterior, o atual Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 1.022 e 1.023:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão quanto aos honorários advocatícios, sob a alegação de que cabem honorários de sucumbência na fase recursal, ainda que em processo de mandado de segurança por aplicação do artigo 85, parágrafo 1o , do CPC.

Em que pese a combatividade do patrono da embargante, as disposições trazidas pelo Novo CPC, norma geral, não são capazes de respaldar as alegações ora trazidas, seja porque a norma especial (art. 25 da Lei n. 12.016/2009) abrange TODO o processo do mandado de segurança sem distinguir as suas fases, como também porque a interpretação sistemática dos parágrafos 1o e 11 do art. 85 do CPC não deixam dúvidas acerca do descabimento da fixação de honorários advocatícios em fase recursal quando não há condenação a tanto na sentença recorrida.

Dessa forma, quando o art. 25 da Lei 12016/09 fala que não é cabivel a condenação ao pagamento de honorários "no processo de mandado de segurança", a fase recursal inequivocamente integra o processo do mandado de segurança, devendo, portanto, prevalecer a norma especial.

Mormente, cabe recordar o disposto na Súmula 105 do C. STJ e Súmula 512 do C. Superior Tribunal Federal, ainda em plena vigência:

"Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança". (Súmula 512, STF).

“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.” (Súmula 105, STJ.).

Neste sentido é a posição do E. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE PROVIDO. 1. A ação que originou o Apelo Nobre foi o Mandado de Segurança, sendo, portanto, inaplicável o art. 85, § 11 do Código Fux, bem como diante da disposição contida no art. 25 da Lei 12.016/2009. 3. Segundo entendimento desta Corte, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbênciafixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em majoração) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais ( AREsp. 1.050.334/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.4.2017). 4. Agravo Interno da Contribuinte provido. ( AgInt no Aresp 1124937/SP, Ministro Napoleão Nunes, 22/08/2019).

E o entendimento deste Sodalício:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS (CADASTRO DE RESERVA) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONFUNDE-SE COM O PRÓPRIO MÉRITO – ANALISADAS EM CONJUNTO COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AÇÃO MANDAMENTAL - DESCABIMENTO –– ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ – PREQUESTIONAMENTO –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A aprovação de candidato em concurso público para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito quanto à sua convocação, de modo que não viola direito individual de candidato a preterição na nomeação decorrente do cumprimento de ordem judicial, porquanto inexistente ato espontâneo da Administração. 1 - A preliminar de ausência de interesse processual é questão que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. 2. “a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.” ( MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/6/2012 3 "(...) Ademais, em Mandado de Segurança não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação fixada pela Súmula 105/STJ.VI. (...) .( EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 153.740/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 16/3/2017)(TJ-MT - AC: 00024391420188110020 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2019)

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CÉLIA REGINA DA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022